Tribunal: TJES
Processo: 5001446-49.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001446-49.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILDA MARIA BISSOLI PIANA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AILDA MARIA BISSOLI PIANA contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. A autora sustenta que jamais contratou qualquer serviço com a instituição financeira e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreram de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora contratou empréstimo com a instituição financeira; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade do banco; (iii) apurar a possibilidade de devolução dos valores descontados em dobro; e (iv) estabelecer se há dano moral indenizável e o respectivo montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora impugna a autenticidade da assinatura constante em suposto contrato de empréstimo, o que atrai, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, o ônus probatório para a instituição financeira, que não comprovou a veracidade da contratação.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Tratando-se de fortuito interno, a instituição financeira responde pelos danos causados pela fraude, ainda que não cometida diretamente por seus prepostos, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, conforme fixado no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS e no Tema 929 do STJ.

O dano moral é
in re ipsa
nas hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada de forma proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00, com correção pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde a citação, pela SELIC, sem cumulação com correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato quando impugnada a assinatura pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação caracteriza falha na prestação do serviço, impondo à fornecedora responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Configurada a cobrança indevida posterior a 30/03/2021, é cabível a devolução em dobro dos valores pagos, independentemente da comprovação de má-fé, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o Tema 929/STJ.

A fraude em contratação de empréstimo consignado enseja dano moral in re ipsa, sendo devida indenização mesmo sem prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, prevenção e repressão da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 369, 429, II e 85; CC, arts. 186, 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1061, STJ, Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS, j. 30/03/2021;
STJ, Tema 929;
TJES, Apelação Cível n. 024151655057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28/08/2018;
TJES, Apelação Cível n. 0019754-43.2008.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001446-49.2022.8.08.0012

APELANTE: AILDA MARIA BISSOLI PIANA

APELAD
O
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JU
IZ
: D
R.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por AILDA MARIA BISSOLI PIANA
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da
Quarta
Vara Cível de
Cariacica
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, cujo
decisum

julgou
im
procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
possui 77 anos de idade, é pessoa séria e comprometida com a verdade, logo, reafirma que JAMAIS possuiu qualquer tipo de vínculo ou transação com o réu, ora apelado, muito menos autorizou ou contratou qualquer tipo de empréstimo com o mesmo
”.

Salientou,
ainda
que
“Essa conduta de falsificar a assinatura de aposentados e pensionistas para forjar a contratação de empréstimos consignados é uma prática que iniciou com o advento da PANDEMIA DE COVID-19 e que há muito tempo já se mostra conhecida por todos os operadores do direito, principalmente, dos magistrados, inclusive, o próprio juiz a quo confirma em audiência que são muitas demandas nessa natureza”,
devendo a sentença ser reformada para serem julgados procedentes os pedidos de devolução dos valores descontados,
cancelamento do contrato
e de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Compulsando os autos, verifico que
a
autor
a/
apela
nte

ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendid
a
com descontos i
ncidentes
sobre
o
seu benefício
de pensão por morte
t
endo por objeto
contrato
de empréstimo

supostamente
estabelecido
com a instituição bancária ré/
apela
da
, o
qual
alega não ter sido pactuado
.

Por sua vez,
em sede de contestação, sustentou
a instituição bancária
que os débitos seriam
fruto d
e
contrato regularmente firmado

do qual lhe teria sido depositada em conta bancária
o valor contratado
.

Entretanto
,
tal assertiva restou
novamente
refutada pel
a
consumidor
a

em réplica, ao
afirma
r
desconhecer a assinatura posta como sua n
a cópia
que instru
i
a peça de defesa.

Pois bem.
Como é cediço
,
dispõe
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Referida compreensão ganha especial destaque no caso dos autos vide a Tese firmada no Tema Repetitivo 1061, pelo e. STJ, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

Logo,
diante da tese autoral, segundo a qual
a
consumidor
a
não teria participado da elaboração do contrato,
tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas
,
revel
a
-se ônus da instituição bancária a comprovação d
a integridade e
d
a autenticidade da
s
assinatura
s
atribuída
s

a el
a
, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ,
o que não restou
observado
neste feito.

A
ssim, a

meu ver
,
é certo que com
a documentação carreada nos autos, não é possível atribuir à
autora
a responsabilidade efetiva sobre a contratação, uma vez que essa defende não ter consentido com qualquer tipo de serviço prestado pela demandada e não há prova contrária suficiente para ensejar outro entendimento a não ser a hipótese de fraude
, a tornar, portanto, impositiva a declaração de inexistência dos débitos.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

O
dever indenizatório da fornecedora advém dos próprios riscos por ela criados e assumidos em decorrência da atividade desenvolvida sem a devida cautela, vez que, antes de finalizar a contratação de serviços e a cobrança decorrente, deveria se certificar a respeito da real identificação dos contratantes, evitando a ocorrência de prejuízos ao consumidor.

Consequentemente, tenho por certa a inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, na medida em que a fraude intentada contra a consumidora
tratam-se
, em verdade, de fortuitos internos, inerentes à prática financeira, posto que, ainda que os atos criminosos não tenham sido diretamente praticado por prepostos da ré, cabe-lhe atribuir a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como
impor
tal ônus
à
consumidora vitimada.

F
irme nestas constatações,
com razão a demandante/apelante ao vindicar a declaração de nulidade d
o Contrato
em debate
.

Pontue-se, por relevante,
a imposição,
também,
da repetição em dobro do
indébito
.

D
i
ante da
divergência
jurisprudencial que pairava sobre
a questão da aplicação do
parágrafo único do artigo 42 do CDC
,
o STJ
posicionou-se
firmando
no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

D
esse modo, uma vez que o
primeiro
pagamento
narrado nestes autos
fora efetuado
a partir de 0
3
.2021
,
ou seja, posteriormente à tese firmada acima,
aplica-se
o
estabelecido no acórdão,
sendo desnecessária a comprovação de
presença de má-fé na conduta da instituição financeira
como condição
para que a devolução seja feita em dobro. Postura
em consonância com tema 929/STJ.

À
luz da jurisprudência da Corte Superior, e

em atenção ao que estabelece o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que assim ver
sa: “o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da
parte
autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem

Fixadas
estas
premissas
, verifico, no caso em tela, condições particulares que evidenciam violação à dignidade da autora, visto que, além de ter
contra si
atribuídos débitos não contratados, não recebeu auxílio da instituiç
ão
bancária para solucionar o imbróglio extrajudicialmente, forçando-a a ingressar em Juízo com demanda
judicial
que já dura
mais de
três
anos
, circunstância que evidencia, notoriamente, todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida durante este período, originando o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais,
a Egrégia
Terceira Câmara
já fez consignar que
“
o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima”
. (
TJES
; APL 0019754-43.2008.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2016; DJES 16/09/2016)

No
utras palavras,
“
As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151655057, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituiç
ão
bancária ré/
apela
da
e do flagrante desrespeito infligido à consumidora, hipossuficiente, vítima de fraude em contrataç
ão
efetuada à revelia da fornecedora, tenho por bem, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição,
fixo

o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso
para reformar a sentença
e julgar procedente a pretensão exordial
com o fito de

declarar a
nulidade
d
o

Contrato
entabulado entre as partes
;
determinar a restituição
em dobro
dos valores descontados
no benefício da
consumidora,
com
correção monetária
a partir
de cada
desconto
(Súmula 43, STJ)
, pelo IPCA-E, e
juros moratórios
desde
a citação
(artigo 405, do Código Civil)
,
pela SELIC, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
;
condenar
a instituição financeira ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de danos morais,
com
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
autoriza
r
a
compensação
, sobre o
quantum
devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente
recebidas,
sobre
as
qua
is
incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da
s respectivas liberações
, a ser apurado em cumprimento de sentença; e inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a demandada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.